Tribunal: STF
Processo: RE 1403382
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Vol. 14, fl. 5):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO MONOCRATICAMENTE À APELAÇÃO. CPC, ART. 557, CAPUT. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA SEM RESPALDO EM LEI FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. IMPROVIMENTO DO AGRAVOREGIMENTAL. 



    1. Em obséquio ao princípio da reserva legal, não é dado à Administração Pública aplicar penalidades administrativas (multas) sem respaldo em lei formal. 



    2. Afigura-se manifestamente ilegal a conduta da ANP ao lavrar Auto de Infração, em momento anterior ao advento da Lei 9.847/99, e processo administrativo com base na Portaria 61/95. 



    3. Precedentes do TRF da 1ª Região e do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Agravo regimental improvido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 16), foram rejeitados (Vol. 17).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP aponta violação aos arts. 5º, II; 170; 174; 177; e 238, da Constituição Federal, alegando, em suma, que os Decretos-Leis 395/1938 e 538/1938 foram recepcionados pela CF/1988 e ampararam a atuação do Departamento Nacional de Combustíveis - DNC e do Conselho Nacional do Petróleo - CNP, atual ANP. 



    Afirma que a aplicação da penalidade (multa) pela ANP não importou violação ao princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF/1988), “eis que a atuação do DNC/CNP estava amparada nos arts. 10 e 14 do Decreto Lei nº 538/38; art. 1º, art. 2º, I e III e art. 4º §2º do Dec. Lei 395/38; art. 2º, I e 3º da Lei nº 2.004/53; art. 24, IX do Decreto nº 1.021/93; art. 8º, XV da Lei 9.478/97, art. 2º, inciso I, art. 3º da Lei 9.847/99” (Vol. 20, fl. 8).



    Aduz que “o art. 10 do Decreto-Lei nº 538/38 (recepcionado como lei ordinária) e art. 3º da Lei nº 2.004/53 atribuiu poderes ao Conselho Nacional de Petróleo, sucedido, na espécie, pela ANP, a disciplinar a comercialização de derivados de petróleo e aplicar as penalidades previstas no art. 14 do Decreto-Lei nº 538/38, incluídas MULTAS. Assim, as penalidades por infrações à legislação referente à qualidade e à comercialização de combustíveis têm previsão legal expressa, inserta no art. 14 do Decreto-Lei nº 538/38, cuja regulamentação (Decreto nº 1.021/93, art. 24) deixa claro que, também, constitui infração à referida legislação “adquirir, distribuir, transportar, revender ou, de qualquer forma, comercializar derivados de petróleo, álcool, etílico hidratado carburante, demais combustíveis líquidos carburantes e outros produtos sujeitos ao controle e supervisão do DNC, em desacordo com as normas vigentes” (Vol. 20, fl. 8).



    Alega que os autos de infração estão em conformidade com a competência constitucional da ANP, nos moldes dos arts. 170, 174 e 177, § 2º, III, da CF/1988.



    Sem contrarrazões (Vol. 21).



    Na sequência, o RE foi admitido, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que o Decreto-Lei 395/1938 foi recepcionado pela Constituição Federal (Vol. 23, fl. 1).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE, no sentido de que os Decretos-leis 538/1938 e 395/1938 foram recepcionados como lei ordinária pela Constituição Federal, de modo que têm respaldo legal as normas que preveem a penalidade aplicada à parte ora recorrida. Nesse sentido:



    “EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.08.2020. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PREVISTA EM PORTARIA MINISTERIAL. RECEPÇÃO DO DECRETO-LEI 395/38 COMO LEI ORDINÁRIA PELA CF/88. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA RECORRIDA QUE PREENCHEU TODOS OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Conforme jurisprudência pacífica da Corte, o Decreto-Lei nº 395/38 foi recepcionado como lei ordinária pela ordem constitucional vigente. Inexiste, portanto, afronta ao princípio da reserva legal. Precedentes.



    2. Tendo o apelo extremo preenchido todos os pressupostos de admissibilidade e o acórdão a quo dissentido da jurisprudência do STF, o recurso extraordinário merece parcial provimento, para fins de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.027.870-AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 26/2/2021).



    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ADMINISTRATIVO – FUNDAMENTO LEGAL PARA LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO PECUNIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 395/38 – RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DE TAIS PRECEITOS COM FORÇA E EFICÁCIA DE LEI – PLENA LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.177.632-AgR-segundo, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/10/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. RECEPÇÃO DO DECRETO-LEI 395/38 COMO LEI ORDINÁRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Conforme jurisprudência pacífica da Corte, o Decreto-Lei nº 395/38, que fundamenta a autuação da ANP no caso, foi recepcionado como lei ordinária pela ordem constitucional vigente. Precedentes.



    2. Tendo o acórdão a quo dissentido da jurisprudência do STF, o provimento do recurso extraordinário para fins de observância da jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria é medida que se impõe.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.099.157-AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 23/10/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Auto de infração. Base legal. Decreto-Lei nº 395/1938. Recepção pela Constituição Federal de 1988. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que o Decreto-Lei nº 395/1938 foi recepcionado pela ordem constitucional vigente como lei ordinária.



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.046.163-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 29/8/2017).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECEPÇÃO DO DECRETO-LEI N. 395/1938 PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. RECURSO QUE NÃO APRESENTA RAZÕES APTAS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 919.032-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ de 26/9/2016)



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. TRR. REGULAMENTAÇÃO DL 395/38. RECEPÇÃO. PORTARIA MINISTERIAL. VALIDADE. 



    1. O exercício de qualquer atividade econômica pressupõe o atendimento aos requisitos legais e às limitações impostas pela Administração no regular exercício de seu poder de polícia, principalmente quando se trata de distribuição de combustíveis, setor essencial para a economia moderna. 2. O princípio da livre iniciativa não pode ser invocado para afastar regras de regulamentação do mercado e de defesa do consumidor.



    2. O DL 395/38 foi editado em conformidade com o art. 180 da CF de 1937 e, na inexistência da lei prevista no art. 238 da Carta de 1988, apresentava-se como diploma plenamente válido para regular o setor de combustíveis. Precedentes: RE 252.913 e RE 229.440.



    3. A Portaria 62/95 do Ministério de Minas e Energia, que limitou a atividade do transportador-revendedor-retalhista, foi legitimamente editada no exercício de atribuição conferida pelo DL 395/38 e não ofendeu o disposto no art. 170, parágrafo único, da Constituição.



    4. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 349.686, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ de 5/8/2005)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente